Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737694-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Jazone José Barbosa Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Aos recorridos para que se manifestem a respeito do agravo interno (Id. 31892698), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator